Tribunal: TJSP
Processo: 2280092-83.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000068562
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2280092-83.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante RALF
TADEU INFORZATO GASPAR, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao agravo. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente) e ISABEL COGAN.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
BORELLI THOMAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2280092-83.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 29195 2/4
VOTO No: 29.195
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2280092-83.2019.8.26.0000
COMARCA: CAPITAL
AGRAVANTE: RALF TADEU INFORZATO GASPAR
AGRAVADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Execução fiscal. Oferecimento de bem à penhora para
garantia
de
embargos
do
devedor.
Veículo
bem
documentado e descrito. Recusa não fundamentada pela
credora. Descabida rejeição liminar dos embargos. Recurso
provido.
Agravo de instrumento contra r. decisão que rejeitou liminarmente
embargos à execução fiscal, interposto sob fundamento de que a extinção liminar dos
embargos conforme mencionado na decisão agravada, sem a concessão de oportunidade
para que o agravante se manifeste sobre a rejeição da garantia e eventualmente a
substitua é prematura e configura cerceamento de defesa.
Recurso bem processado. Deferido o efeito suspensivo, ativo, foi
apresentada a contraminuta (págs. 154/157).
É o relatório.
A Fazenda do Estado ajuizou execução fiscal contra o agravante
por débito de IPVA relativo aos exercícios 2012/2014, referente ao veículo Mercedes Benz
Axor placas AOV 3987, pelo valor de R$ 27.943,08.
O agravante ajuizou embargos do devedor (autos no
1000182-63.2019.8.26.0014) pleiteando os benefícios da assistência judiciária gratuita, ao
que a D. Juíza de Direito decidiu: Indefiro os benefícios da gratuidade processual, pois

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2280092-83.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 29195 3/4
não há prova concreta a respeito da impossibilidade financeira do executado para arcar
com as custas neste momento. Além do mais, a isenção no recolhimento das taxas e
emolumentos somente se admite em casos ímpares, com a efetiva comprovação de que o
ônus importará em prejuízo, sendo de rigor o indeferimento dos benefícios da gratuidade
(...) Assim, deverá o embargante regularizar os embargos, nos termos da certidão retro,
no prazo de 15 dias, sob pena de rejeição liminar, observando-se ainda que a garantia do
débito deverá ser feita nos autos da execução fiscal. Intime-se (pág. 62 daqueles).
O agravante ofereceu o veículo Ford F250 XLT como caução
(págs. 47/52 dos autos de origem), rejeitado pela exequente, porque não desperta interesse
em leilão (págs. 56/57), ao que a D. Juíza decidiu: O Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do REsp no 1.337.790, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema
578) preconizada pelo art. 1.036 do novo Código de Processo Civil, assentou a
“inexistência de preponderância, em abstrato, do princípio da menor onerosidade para o
devedor sobre o da efetividade da tutela executiva”, pois “nos termos do art. 9°, III, da
Lei 6.830/1980, cumpre ao executado nomear bens à penhora, observada a ordem legal”,
sendo seu “o ônus de comprovar a imperiosa necessidade de afastá-la”. Como, na
hipótese, a Fazenda Estadual recusou a indicação, por não despertarem os bens interesse
em leilão, e o executado não demonstrou estar-se diante de hipótese de exceção à regra
legal, indefiro a nomeação procedida. Assim, não havendo indicação idônea, em
observância à preferência do art. 11, da LEF, os embargos à execução, se opostos, serão
rejeitados liminarmente. Prossiga-se, portanto, na execução, fazendo-se vista à FESP
para que no prazo de 30 dias, manifeste-se em termos de prosseguimento Int. (pág. 58),
contra o que vem a insurgência recursal.
Respeitado o entendimento original, propendo por reformar a r.
decisão recorrida.
Embora não observada a ordem do artigo 11 da Lei de Execuções
Fiscais, a não aceitação do bem pela exequente-agravada veio sem qualquer informação
sobre o veículo, e, com a devida vênia, posta em termos genéricos, como se lê na pág. 56
dos autos de que este recurso deriva.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2280092-83.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 29195 4/4
Concluo por não ter sido devidamente justificada a recusa pela
exequente, ficando esvaziada a assertiva de se trata de bem de difícil alienação.
Reedito ter havido recusa não justificada ao bem ofertado à
penhora, veículo documentado na pág. 48 e descrito na pág. 49 dos autos de que este
recurso deriva, a indicar ser precipitada a referida dificuldade na alienação, circunstância
autorizante de serem recebidos os embargos, prosseguindo-se nos ulteriores termos.
Observo, por fim, que eventuais embargos de declaração serão
julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a
redação dada pela Resolução 772/2017).
Dou provimento ao agravo.
BORELLI THOMAZ
Relator